Tribunal: TJSP
Processo: 2171994-72.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2018-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgimento contra decisão que acolheu a impugnação ofertada pela FESP. Inadmissibilidade. Não obstante o julgamento do RE no 8709447/SE (tema 810), no caso concreto, o afastamento da Lei no 11.960/09 implicaria violação à coisa julgada. Decisão mantida. Restituição dos autos à Egrégia Presidência desta Seção de Direito Público.